Tribunal: TJMT
Processo: 0004832-31.2017.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004832-31.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON DE SOUZA BALDUINO - CPF: 589.855.811-04 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), JANE SOARES BARBOSA BALDUINO - CPF: 836.006.801-10 (APELANTE), INES AMELIA NIGRO - CPF: 550.768.311-53 (APELADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA (APELADO), HERMANN DUTRA PIMENTA JUNIOR - CPF: 496.039.061-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – PRESCRIÇÃO – AÇÃO INDENIZATORIA POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO – DATA DO CONHECIMENTO DO FATO – APLICAÇÃO DA TEORIA ‘ACTIO DATA’ – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR – CAUSA NÃO MADUIRA. Recurso conhecido e provido.

(1)-Em se tratando de ação de indenização a doutrina e a jurisprudência pátria tem levado em conta a data do conhecimento do fato para fins de fixação do termo ‘a q uo’ da prescrição, sob o comando da teoria ‘actio nada’, gozando o julgador de viés subjetivo para analisar cada caso concreto.

(1)-Divisando os autos que, quando da aquisição do lote de terreno através do contrato particular de compra e venda, através de mapa de localização fornecido no bojo do contrato e, registrando mais tarde, após a escrituração do imóvel, lugar diverso do indicado, se tratando da mesma matrícula, impõe-se a verificar que o adquirente, de fato, somente tomou conhecimento quando foi vê-lo pessoalmente e, desta forma, o prazo prescricional deve contar a partir desta fato e não da transferência através do registro imobiliário. De conseqüência, embora com viés subjetivo, o prazo prescricional, no caso concreto, inocorreu.

(3)-Não estando a causa madura, impõe-se tão somente a anulação do ato sentencial e retorno dos autos à instância piso para regular tramitação em relação ao aspecto meritório perseguido pelo autor da demanda indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de reparação de danos materiais e morais formulados por WILSON DE SOUZA BALDUINO e JANE SOARES BARBOSA BALDUINO em face de HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA (mais tarde substituída pelo espolio) e INES AMÉLIA NIGRO, todos identificados nos autos. Sustentaram os autores que desejavam adquirir um lote de terreno, zona urbana de Chapada dos Guimarães, registrando os limites e confrontações. Decidiram, no ano de 2017, trocarem o imóvel por outro, pois queriam construir um estabelecimento comercial. Que, após a troca, quando foram localizar o imóvel, este não estava materializado no local indicado e sim a 60 metros, existindo divergência em relação ao constante do contrato. Que adquiriram o imóvel venderam o imóvel primitivo por R$ 60.000,00 e que ao descobrirem que o imóvel indicado não era o previsto no contrato, possuindo valorização atual de R$ 30.000,00 tiveram prejuízo deste valor. Afirmaram, em face do acontecido, a existência de dano material (R$ 30.000,00) e morais, sugerindo neste o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (ID-63312467).

Alcançada à fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir e dentro do seu convencimento a respeito do assunto, em face da prescrição, extinguiu o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), condenando os autores nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa - R$ 50.000,00. (ID-63313965). –

Sustentam os apelantes, em grau recursal, a reforma da sentença anotando-se, segundo a tese levantada, a aplicação, no caso em comento, da teoria ‘actio nata’, isto é, da data do conhecimento do fato. Sustentam a necessidade de reforma da sentença, com retorno dos autos à instância singela para seu regular processamento. (ID-63313968). Pugnam os apelados pela manutenção da sentença em sede de resposta recursal. (ID-63313971).

Quanto o necessário. Determino inclusão na pauta para julgamento pela colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. Providências necessárias. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme o relatório apresentado o presente recurso se apresenta como único limite a verificação ou não da prescrição, conforme o magistrado assim sentenciou. O argumento trazido, na espécie, é a inexistência da prescrição materializada pela interpretação literal do dispositivo legal pertinente levando em consideração a data da celebração do negócio. Afirmaram os apelantes que, no caso concreto, deve ser aplicada a teoria da ‘actio nata’, isto é, inicio do prazo prescricional a partir do momento em que toma conhecimento do fato.

Sob a égide da teoria ‘actio nata’, tratando-se de fatos extraordinários, deve ser demonstrado de modo claro e preciso indene de qualquer dúvida a respeito do fato.

Isto porque, como bem sentenciou o magistrado de piso ao fazer a fundamentação fática: ‘Da própria análise dos fatos noticiados na inicial e dos documentos apresentados naquele momento, observa-se que o imóvel em questão (matricula 16870 do Registro de Imóveis da Comarca) foi adquirido pelos autores na data de 26/04/2013 (vide R01-1687, fls. 27), havendo naquela mesma data realizada a averbação do referido contrato às margens da matricula imobiliária, tanto que, na mesma data, foi averbado também o contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira’. (sic).

Para elucidar melhor, verifica-se que o imóvel negociado pelos apelados diz respeito ao Lote n. 18, da quadra 12, situado no JARDIM BUCAIR, no Município de Chapada dos Guimarães, com área de 522 metros quadrados, objeto da matrícula 37.969, da folha 183, do CRI do 6º Ofício de Cuiabá que, à época o imóvel era registrado e posteriormente, com a transferência para a Comarca de Chapada dos Guimarães, recebeu o n. 16870-livro 2DQ, folha 147, em 26.04.1013. (ID-63312470).

E, conforme consta do contrato, estampado este no ID-63312470, consta exatamente a venda, através de contrato particular de compra e venda, com cláusulas e condições, o citado imóvel descrito no RI registrado acima. E, conquanto que o registro esteja perfeitamente identificado, realmente, a localização do imóvel naquele contrato particular não corresponde ao registro imobiliário e, neste contexto, temos a admitir que os autores, ao assinarem a escritura de compra e venda onde, embora conste certeza em relação ao RI, de fato, ao que se vê nos autos, a materialização dos dois contratos são diferentes.

E, as regras de experiência, dá conta de que, os autores, em face da identidade do número do RI no contrato particular e no registro imobiliário, não existiam qualquer dúvida em relação ao imóvel objeto do contrato entre as partes litigantes. Contudo, a divergência constante do mapa de localização do contrato particular, de fato, dá conta que os autores estavam adquirindo lote diverso. Por outro lado, não reside como tributar omissão dos adquirentes já que, tudo leva a crer que os mesmos, na vigilância do lote, pensavam que se tratava de proprietários de lote em localização exata constante do contrato particular firmado, mas que, em verdade, somente tomou conhecimento mais tarde que comprou ‘gato por lebre’.

Em resumo; quando adquiriu o imóvel através do contrato particular de compra e venda foi dada uma localização inclusive com mapa do loteamento. Quando assinou a escritura embora constando a mesma identificação do lote, a localização foi outra, questão de fato que, a meu ver, presumem-se verdadeiras as afirmações contidas pelos autores/apelantes no seu pedido inicial. De conseqüência, aplicando-se a teoria do ‘actio nata’, embora respeitando posicionamentos adversos, tenho entendimento diverso para registrar que, efetivamente os autores/apelantes somente tomaram conta desta situação fática diversa no ano de 2017 e, ajuizando a demanda em 02/10/2017, não se registra falar em prescrição.

A teoria da ‘actio nata’ na viés subjetiva é explanada como sendo o início do termo da prescrição que fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do seu direito nos casos em que envolvam ilícitos oriundos a responsabilidade extracontratual e não de sua violação que a ação é chamada a combater.

Nas palavras do professor José Fernando Simão, a faceta subjetiva da teoria da actio nata pode assim ser definida:

"...contudo, parte da doutrina pondera que não basta surgir a ação (actio nata), mas é necessário o conhecimento do fato. Trata-se de situação excepcional, pela qual o início do prazo, de acordo com a exigência legal, só se dá quando a parte tenha conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. Não basta assim, que o ato ou fato violador do direito exista para que surja para ela o exercício da ação" (Simão, José Fernando. Tempo e Direito Civil. Prescrição e Decadência. São Paulo: USP 2011, p. 268)

Ainda neste sentido o brilhante Professor Dr. Flávio Tartuce bem pondera acerca desta teoria:

"... constata-se que a lei, a jurisprudência e a própria doutrina têm levado em conta esse conhecimento para os fins de fixação do termo a quo da prescrição construindo uma teoria da actio nata com viés subjetivo. (Manual de Direito Civil, 7ª. Edição, São Paulo, 2017, pag. 324)’.

Esta tese veio a contemplar o salutar princípio da boa fé objetiva, catalogada no Código Civil, a rigor do seu art. 422 onde espera que as partes pugnem pela lealdade no cumprimento dos contratos que, de igual forma, hoje é ressaltada, ainda, pelos artigos 5º e 6º, do vigente Código de Processo Civil.

Portanto, numa analise circunstanciada dos fatos, no caso vertente, respeitando posicionamentos contrários a respeito, entendo ser caso de ser aplicada a tese do ‘actio data’, o que, por conseqüência, devem ser afastados os argumentos vertidos na sentença hostilizada.

Mudando o que deve ser mudado, em julgados a respeito do tema, reside posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DE TRÊS ANOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1º DO DECRETO N. 20.910/32. TERMO A QUO. CIÊNCIA DOS EFEITOS LESIVOS. 1. O entendimento jurisprudencial do STJ pacificou-se no sentido de que se aplica o art. 206, § 3º, inc. V, do CC/02, nos casos em que se requer a condenação de entes públicos ao pagamento de indenização por danos materiais/morais.2. Conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional da ação visando à reparação de danos inicia no momento em que for constata a lesão e os seus efeitos. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.074.446/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.10.2010; AgRg no Ag 1.098.461/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe 2.8.2010; AgRg no Ag 1.290.669/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 29.6.2010; REsp 1.176.344/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14.4.2010.3. Na hipótese dos autos, a pretensão do recorrido se encontra prescrita, pois, conforme asseverado na origem, o recorrido tomou conhecimento da extensão do dano sofrido em 10.10.2003 enquanto essa ação foi proposta tão-somente em 1.8.2007.4. Recurso especial provido. (STJ, T2 – Segunda Turma, REsp 1.213.662/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/12/2010, p. DJe 03/02/2011)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA CONSTATAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS LESIVAS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Na hipótese dos autos, o recorrente sustenta a prescrição desta ação ao asseverar que o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento do evento danoso, independentemente da ciência dos efeitos das lesões.2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias, em observância ao princípio da actio nata, é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.3. Agravo regimental não provido. (STJ, T2 – Segunda Turma, REsp 1.248.981/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/09/2012, p. DJe 14/09/2012)’.

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL.1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes.2. No caso em questão, não há falar em ocorrência da prescrição, pois o recorrido somente tomou ciência dos danos ocorridos no veículo com sua devolução.3. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao Rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que mesmo nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, se aplica o prazo prescricional qüinqüenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.4. Recurso especial não provido. (STJ, T2 – Segunda Turma, REsp 1.257.387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/09/2013, p. DJe 17/09/2013)’.

Bem a propósito, com aplicação por analogia, a Súmula 278 do STJ, embora se tratando de aspecto que diz respeito à situação previdenciária. ‘O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NA AÇÃO DE INDENIZAÇAO, É A DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUIVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL’.

No caso, na data em que tomou conhecimento de que residiu divergência entre a localização do lote adquirido através do contrato de compra e venda e sua materialização diversa através do RI, embora, em ambos constem a mesma situação no que tange a localização. Questão de fato ignorado pelos autores, surgindo assim, na teoria acima descrita, o termo inicial a partir de 2017, o que não reside controvérsia nos autos em relação a esta data.

Por outro aspecto, em face de situações de fato que merecem ser mais bem perquiridas em razão dos fatos alegados e em face do contraditório já existente nos autos, não reside como subtrair da instância primeira a necessidade de prosseguir com esta ação não sendo caso de ser aplicado a teoria da causa madura. Portanto, não se aplica no caso em comento o prescrito no § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

A questão se resume tão somente, acatando os argumentos recursais, reconhecer a ausência da prescrição e, em conseqüência desta, determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular andamento para outras análises até que se consagre com a sentença meritória.

Conclusão - Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe do provimento para, reconhecer a ausência de prescrição do direito material invocado pelos autores e, por conseqüência, anulando a sentença e determinar a remessa dos autos à instância de piso, para regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021